Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, § 1o, DO CÓDIGO PENAL). CONJUNÇÃO CARNAL. EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE RESISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ERRO DE TIPO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pelo crime descrito no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.
2. Mostra-se inviável o pleito absolutório, por insuficiência de provas, se o conjunto probatório produzido nos autos é coeso e harmônico e evidencia que o réu, com vontade livre e consciente, praticou a conduta descrita na denúncia.
3. A condenação pelo crime de estupro de vulnerável, no caso de vulnerabilidade temporária por embriaguez, exige prova de que a vítima, no momento do ato, estava embriagada e totalmente incapaz de oferecer resistência.
4. No caso, presente a prova da embriaguez da vítima, isto é, da condição de vulnerabilidade e da impossibilidade de oferecer resistência no momento da conjunção carnal, comprovada pela prova técnica, não há que se falar em absolvição por falta de provas ou erro de tipo, devendo o édito condenatório ser mantido.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.